Tribunal: TJMT
Processo: 0002160-31.2017.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002160-31.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ALACIR ANTONIO DA CAS - CPF: 630.048.361-49 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE (YMPACTUS COMERCIAL S/A). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DO VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO. COMPROVANTE DE IMPOSTO DE RENDA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DESEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em liquidação individual de sentença oriunda da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, declarou que o autor celebrou negócio jurídico com Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree) e condenou a requerida ao reembolso de R$ 24.071,35, com correção monetária pelo INPC desde 01/07/2013 e juros de 1% ao mês desde 29/07/2013 até 09/09/2019. O autor alegou ter adquirido 11 kits AdCentral Family, estimando investimento aproximado de R$ 33.000,00, e apresentou como prova comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda referente ao ano-calendário 2013. A apelante sustenta ausência de comprovação do valor investido e indevida condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o comprovante de rendimentos apresentado pelo autor é suficiente para demonstrar o valor efetivamente investido na empresa, apto a embasar a liquidação individual da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liquidação individual da sentença coletiva exige a comprovação do vínculo jurídico com a empresa e do montante efetivamente investido, a fim de apurar o an debeatur e o quantum debeatur.

4.

O comprovante de rendimentos do ano-calendário 2013 demonstra apenas que houve pagamento de valores pela empresa ao autor, evidenciando a existência de relação jurídica, mas não comprova o desembolso realizado por este a título de investimento.

5.

O autor não apresentou boletos bancários, comprovantes de pagamento, extratos, recibos ou qualquer outro documento apto a demonstrar o efetivo aporte financeiro alegado.

6.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir o investimento com base exclusiva em declaração unilateral.

7.

Ausente prova mínima do valor investido, impõe-se a improcedência da liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Na liquidação individual de sentença coletiva referente ao caso Telexfree, é indispensável a comprovação do vínculo jurídico e do valor efetivamente investido pelo liquidante.

2.

O comprovante de rendimentos que apenas demonstra pagamento efetuado pela empresa não comprova o desembolso realizado pelo autor a título de investimento.

3.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a ausência de impugnação específica da parte ré para suprir a falta de prova mínima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Liquidação de Sentença julgada procedente nos seguintes termos:

DECLARAR que a parte-requerente celebrou negócio jurídico com YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE) e que, por isso, está abrangido pelos termos da sentença proferida na “Ação Civil Pública” n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual tramitou no TJAC;

ii.

CONDENAR a parte-requerida no reembolso do valor investido que perfaz o valor de R$24.071,35.

a.

Atualizações com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença exequenda, ou seja:

i.

a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC incidirá a partir do dia 01/07/2013;

ii.

JUROS LEGAIS de 1% desde o dia 29/07/2013 (item B.7 - data da citação efetivada na ação coletiva do TJAC), com termo final em 09/09/2019, data que houve a decretação da falência da PJ (artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005).

A apelante sustenta que o apelado não comprovou o investimento realizado, ônus que lhe competia.

Diz que não possui acesso ao sistema back office e portanto, não é possível dela exigir a exibição de documentos com tal finalidade.

Alega que o Apelado poderá se utilizar dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento para proceder com a habilitação do crédito na falência, desde que devidamente legíveis.

Defende a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na Liquidação de Sentença.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (id 337889925).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado apresentou pedido de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, a qual declarou a nulidade dos contratos firmados entre a Ympactus Comercial S/A e os divulgadores, determinando o restabelecimento das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family.

Aduziu na inicial que adquiriu
11 (onze) kits AdCentral Family, ou seja, um “Team Builder”, como a própria empresa classificava (...) e que

para aquisição de uma conta AdCentral Family era necessário investir a quantia de U$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco dólares), que no presente caso totaliza US$ 15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco dólares), porém, o Liquidante não se recorda do exato valor investido em moeda nacional, tampouco se recorda a sua data de ingresso na rede, contudo, informa que o valor para adquirir um “team builder” ficava em torno de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) (sic id 234213706 - Pág. 5 e 6).

Destacou que, como meio de comprovar o vínculo existente entre as partes um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-Calendário: 2013 (doc.anexo), onde consta como fonte pagadora a Empresa Ympactus Comercial S/A, e também, o pagamento da quantia de R$ 24.071,35 (vinte e quatro mil setenta e um reais e trinta e cinco centavos). (sic id

234213706 - Pág. 7).
Assim, informa que
que o valor a ser ressarcido fica em torno de R$ 8.930,00 (R$ 33.000,00 – R$ 24.071,35), sem atualização (sic id 234213706 - Pág. 13).

A sentença julgou procedente o pedido realizado pelo apelado,

sob os seguintes fundamentos:

A parte requerida YMPACTUS COMERCIAL S/A., como se vê na contestação, embora pleiteia a improcedência dos pedidos, indicando a ausência de documentos.

Não obstante, a parte-requerida não trouxe qualquer documento que viesse a refutar as alegações do autor.

Lado outro, a parte-requerente trouxe prova mínima da relação jurídica havia entre as partes, vez que foi juntado um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-Calendário: 2013 (id. 65411475 – pág. 22), onde consta como fonte pagadora a Empresa Ympactus Comercial S/A e também, o pagamento da quantia de R$ 24.071,35.

A apelante aduz que o apelado não fez prova dos valores devidamente investidos.

De fato, os únicos documentos anexados pelo apelado na inicial trata-se de comprovante do imposto de renda, ano calendário 2013, no qual comprova, inequivocamente apenas a existência de relação jurídica entre as partes e que a empresa pagou valores a ele, porém, não faz prova da quantia que o autor investiu na apelante.

Portanto, o apelado não comprovou o desembolso direto de valores em favor da apelante. Não apresentou boletos bancários, comprovantes de pagamento, extratos de conta corrente, recibos ou qualquer outro documento que demonstrasse o efetivo investimento alegado, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC - incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – IMPROCEDÊNCIA - PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA QUANTO À VERACIDADE DA NARRATIVA AUTORAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA COM DEMAIS ELEMENTOS/CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A CAUSA – AUSÊNCIA ABSOLUTA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES E DO VALOR SUPOSTAMENTE INVESTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 A inércia da parte ré na exibição incidental de documentos, para fins do art. 400 do CPC/15, há de ser valorada caso a caso, a depender das circunstâncias e demais elementos de prova que permeiam a causa, não estando refém dessa presunção – que é sabidamente relativa – caso o arcabouço probatório a desaconselhe.

2. À míngua de elementos indiciários mínimos quanto à efetiva aquisição de contas/planos de anúncio a justificar o direito à repetição dos valores de tais operações (an debeatur), e o montante investido (quantum debeatur), há que ser mantida a improcedência do procedimento de liquidação da sentença coletiva proferida na ACP n. 0800224-44.2013.8.01.0001.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1000786-43.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Pelo exposto, dou
provimento ao Recurso para julgar improcedente a Liquidação de Sentença
. Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em favor da apelante, obrigação suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026